Tribunal: TJDFT
Processo: 0729567-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA ANTECIPADA. PRISÃO DOMICILIAR. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ROUBO. ARMA DE FOGO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de agravo em execução interposto pelo recorrente contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu pedido de saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, ao fundamento de que não estão satisfeitos os requisitos previstos na decisão proferida no Pedido de Providências no. 0405992-25.2021.8.07.0005 para a concessão do benefício, considerando que o agravante cumpre pena pela prática de crime que atentou contra a integridade física da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ameaça empregada na execução do delito de roubo com uso de arma de fogo caracteriza impedimento à concessão da saída antecipada; e (ii) estabelecer se o agravante preenche os requisitos previstos na decisão proferida no Pedido de Providências n. 0405992-25.2021.8.07.0005
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravante cumpre pena de 9 (nove) anos e 6 (seis) dias pela prática de crimes de roubo, corrupção de menores, posse irregular de arma de uso restrito e receptação.
4. O pedido de saída antecipada foi indeferido pelo Juízo da VEP, que consignou que o sentenciado não preenche todos os requisitos previstos na decisão proferida nos autos do pedido de providências no. 0405992-25.2021.8.07.0015
5. Entre os impedimentos previstos na decisão proferida nos autos do pedido de providências n. 0405992-25.2021.8.07.0005 para a autorização de saída antecipada do estabelecimento prisional consta o de cumprimento de pena por crime contra a integridade física.
6. No caso, o apenado foi condenado pela prática de crime de roubo com emprego de arma de fogo, no qual o agravante fez uso do armamento para ameaçar e restringir a liberdade das vítimas.
7. Embora não tenha ocorrido efetiva agressão física nos delitos praticados pelo sentenciado, o ato de ameaçar a vítima com uma arma de fogo põe em risco a sua integridade corporal e psíquica, de modo a obstar a concessão do benefício pleiteado
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. O crime de roubo com emprego de arma de fogo, mesmo sem agressão física, caracteriza ameaça à integridade física e psíquica da vítima, impedindo a concessão de saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica."